Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739236-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738658-43.2024.8.07.0001 - id 210613151) que indeferiu tutela de urgência para obrigar a ré a aplicar os reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte, o recálculo da mensalidade e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela ANS aos próximos reajustes anuais. Esclareceu que o plano contratado “falso coletivo por adesão”, pois atualmente o contrato conta com apenas uma beneficiária, ela própria. Informa que ingressou, em fevereiro/23, com mensalidade de R$ 614,29, que teve reajuste, em setembro/23, passando a pagar R$ 885,99. Em 2024 houve reajuste de 14,38%, por mudança de faixa etária, passando a arcar com R$ 1.013,37 e, em setembro/24, novo reajuste de 178,58%, passando a mensalidade para 2.833,13. Alega, em suma, que a operadora de plano de saúde tem praticado índices de reajuste de mensalidade de plano coletivo por adesão superiores aos autorizados pela ANS e que a mensalidade (R$ 2.833,13), após o último reajuste aplicado, ultrapassa seus rendimentos líquidos (R$ 2.164,97), configurando a aplicação de índices abusivos e ilegais. Tece comentários acerca dos índices aplicados pela ANS aos contratos individuais, que lhe ensejariam mensalidade de R$ 823,51. Aponta perigo de dano na impossibilidade do necessário tratamento médico, pois realizou cirurgia que acarretou infecção nos pontos, conforme relatório médico, tendo em vista que não poderá arcar com a mensalidade do plano de saúde em valor superior ao seu rendimento líquido. Requer a tutela de urgência para que as agravadas apliquem apenas os reajustes definidos pela ANS em 2023 (9,63%) e em 2024 (6,91%). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 210613151 – autos principais): “(...). No caso, pretende a parte a aplicação, desde logo, dos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, com o consequente recálculo da mensalidade. Nesse passo, anoto que os índices de reajuste definidos pela ANS aplicam-se exclusivamente a planos individuais e familiares. Considerando a multiplicidade dos planos coletivos (empresariais e “por adesão”), não se mostra factível impor à Autarquia de controle a análise individualizada de cada um deles e seus peculiares índices de sinistralidade. Em verdade, vale-se a multicitada Autarquia daqueles parâmetros para definir, por meio de índice nacional, as balizas para o reajuste dos beneficiários individuais e/ou familiares. No caso dos autos, a leitura das peças que secundam a inicial revela que o plano de saúde em análise é de natureza coletiva empresarial (ID 210585540, pp. 1-21); e não individual. Nesse contexto, o reajuste das parcelas mensais pauta-se por dois fatores – mudança de faixa etária e/ou índice de sinistralidade inerente à categoria na qual o(a) beneficiário(a) encontra-se inserido(a). E não índices de atualização monetária ou critérios preteritamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Outrossim, o reajuste das parcelas mensais de contribuição dos beneficiários em um cenário de plano coletivo observa a taxa de sinistralidade inerente àquela categoria de associados, indicando, por intermédio de cálculos atuariais, os mais adequados percentuais de reajuste. Nesse panorama, não serão os índices nacionalmente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nem índices de correção monetária — INPC; IGP-M — os balizadores dos reajustes das mensalidades de planos coletivos, mas a taxa de sinistralidade inerente a cada uma das categorias, eventualmente associada a parâmetros outros como faixa de remuneração e/ou faixa etária. Assim, não é possível aferir dos documentos que instruem a inicial a abusividade nos reajustes aplicados segundo a sinistralidade ou do alegado vício na contratação de “falso plano coletivo por adesão”, de modo que os fatos alegados pelo requerente e os documentos que secundam a peça de ingresso devem ser submetidos, primeiramente, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de permitir a conformação de substrato fático e jurídico seguro para provimentos como o que ora se persegue, pelo que, em juízo de ‘summaria cognitio’, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito para incidência dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais e familiares. A corroborar com o entendimento, mencione-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator